Tribunal: TJSP
Processo: 2075028-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – multa cominatória fixada que se tornou exorbitante em relação à obrigação principal perseguida – vedação ao enriquecimento ilícito – redução que se faz necessária – decisão mantida – agravo improvido.